Tribunal: STF
Processo: RE 91447
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATORIA. VALOR DA CAUSA. O VALOR DA
CAUSA, NA AÇÃO DECLARATORIA, SERÁ, EM REGRA, O DO NEGÓCIO A QUE
CORRESPONDE A RELAÇÃO JURÍDICA CUJA EXISTÊNCIA SE QUER AFIRMAR OU
NEGAR. SE, POREM, O AUTOR DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO NÃO E PARTE NESSA
RELAÇÃO JURÍDICA, O REFERIDO VALOR SERÁ FIXADO PELA MEDIDA DO
INTERESSE DO AUTOR NO RECONHECIMENTO OU NEGAÇÃO DAQUELA RELAÇÃO. O
LOCATARIO QUE INTENTA, CONTRA O PROPRIETARIO E TERCEIRO, AÇÃO
DECLARATORIA PARA NEGAR A EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DO
IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO, DEVE ESTIMAR O VALOR DA AÇÃO EM
CORRESPONDENCIA COM O SEU INTERESSE NA MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO, E NÃO
EM CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO DITO IMÓVEL. PREVALECERA, PARA
ESSE EFEITO, O VALOR ANUAL DOS ENCARGOS DO LOCATARIO.